Tribunal: TJES
Processo: 0006333-19.2008.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal; ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0006333-19.2008.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PARANAPANEMA S/A

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.

RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. A existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos presentes aclaratórios.
Preliminar de não conhecimento rejeitada.

2. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

3. Não verificado qualquer intento procrastinatório a imbuir a interposição, não incide a previsão trazida pelo artigo 1.026, §2º do CPC.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A
APELAÇÃO CÍVEL N.º
0006333-19.2008.8.08.0024

EMBAR
G
A
NT
E:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

E
MBARGA
DO
:
PARANAPANEMA S/A

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 6357983) que conheceu e proveu em parte o apelo antes manejado para fixar a verba honorária sucumbencial devida pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO, a incidir sobre o valor atualizado da causa, nos percentuais mínimos previstos, sucessivamente, nos incisos do §3º, do artigo 85, do CPC.

Nas razões recursais, apontou-se contradição e omissão a macularem o julgado combatido, pois “a questão referente à possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa ainda não se encontra definitivamente definida nos Tribunais Superiores”, havendo julgados que assim o fizeram, devendo ser o feito suspenso, bem como por “apenas ater-se a dar interpretação literal ao art. 85 do CPC e aplicar o Tema 1076, não analisando a questão sob a ótica da violação ao art. 5º, inciso V - proporcionalidade e razoabilidade”.

Em contrarrazões foi arguida preliminar de inadmissão recursal, a qual passo a enfrentar.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: INEXISTÊNCIA DE VÍCIO

O recorrido afirmou inexistir vício no bojo do acórdão embargado, razão pela qual não se haveria de conhecer dos aclaratórios manejados.

Ocorre que a existência ou não dos vícios passíveis de saneamento através de embargos de declaração, via de regra, é matéria afeta ao mérito recursal e não, pois, requisito de admissibilidade. Basta o seu apontamento pela parte interessada, o que se vê ter ocorrido nas razões dos aclaratórios. Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - OMISSÃO INEXISTENTE – RECURSO IMPROVIDO. 1. Para que o recurso de embargos de declaração seja conhecido, basta que o recorrente alegue a ocorrência de alguma das hipóteses de cabimento previstas no referido dispositivo legal, sendo sua verificação
in concreto
matéria atinente ao mérito recursal” (TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 24090323122, publicado em 02/08/2017).

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar suscitada para conhecer do recurso
apresenta
d
o
.

MÉRITO

Em sede meritória, registro, de logo, não prosperar a irresignação
.

Recordo aos eminentes pares que
“
o
s embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.”

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1927096/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021). (Grifei).

Em vista disso, eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material (artigo 1.022 do CPC) a serem dirimidos em sede de aclaratórios são aqueles próprios do acórdão, não se viabilizando a alegação de vício entre os termos do
decisum
e um outro determinado julgado, visto que a decisão possui condão estritamente integrativo.

Destacou-se no enfrentamento pretérito:

- atuar-se em atenção aos artigos 926 e 927 do CPC, segundo os quais devem os tribunais uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, guardando, ainda, conformidade com os acórdãos já proferidos em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos, a exemplo do tema repetitivo nº 1076 enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual dedicou-se a buscar definir o alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do CPC;

- tomando-se o artigo 85 do diploma processual civil, salientou-se não apenas ser dotada de expressão econômica a pretensão autoral (superior a um milhão de reais), mas, também, que a demanda teve seu trâmite alongado, transcorrendo doze anos entre a propositura e a prolação de sentença; a atuação do causídico representante da parte vencedora se dera com zelo, tendo peticionado em diversas ocasiões; não foram necessários deslocamentos, nem foi a tese jurídica trabalhada de alta complexidade;

- concluiu-se pela fixação da verba honorária sucumbencial em atenção ao disposto no artigo 85, §5º, do CPC, mediante a aplicação sucessiva dos percentuais mínimos (à luz dos incisos do §2º do mesmo preceptivo) referentes às faixas previstas no §3º, considerado o valor atualizado da causa.

Certo é que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, ainda que de forma subjacente, não exprimem deficiência na fundamentação da decisão e, por conseguinte, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

A propósito, colaciono recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“O acórdão recorrido não se ressente de omissão, obscuridade ou contradição, porque apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária ao interesse do recorrente. Além disso,
está pacificado nesta Corte que o julgador não está obrigado a responder questionamentos ou teses das partes,
nem mesmo ao PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO
”
(STJ, AgInt no AREsp 984.246/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 23/08/2019). (Grifei).

“Conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
não ocorre a violação do art. 1.022 do CPC/2015, quando as questões discutidas nos autos são analisadas, mesmo que implicitamente, ou ainda afastadas de maneira embasada pela Corte Julgadora originária, posto que a mera insatisfação da parte com o conteúdo decisório não denota a deficiência na fundamentação da decisão, nem autoriza a oposição de embargos declaratórios
.
Ainda de acordo com o entendimento sedimentado desta Corte Superior, a violação do art. 1.022 tampouco ocorre quando, suficientemente fundamentado o acórdão impugnado, a Corte Julgadora originária deixa de enfrentar e rebater, individualmente, cada um dos argumentos apresentados pelas partes, uma vez que não está obrigada a proceder dessa forma
. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.752.829/MG, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018; e AgInt no REsp n. 1.820.927/PR, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019” (STJ, AgInt no AREsp 1624924/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 21/09/2020). (Grifei).

O acórdão vergastado adotou fundamentação necessária e assaz à solução plena da controvérsia que lhe foi devolvida, tendo apreciado, de modo coerente e cognitivo, as questões vitais ao deslinde do feito, inexistindo ordem de suspensão pelos Tribunais Superiores a impedir o prosseguimento do trâmite, nem orientação vinculante aqui inobservada.

Nesta linha, inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Embora não haja modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, pois não vislumbrei ter sido a interposição imbuída por intento procrastinatório, tendo simplesmente havido a defesa de tese não acolhida.

Sem qualquer delonga, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.